Tribunal: TJDFT
Processo: 0002099-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. CULPA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 2/3. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

I - Para a caracterização do crime culposo, desde que expressamente previsto em lei, é necessária a presença da conduta; não observância do dever objetivo de cuidado, manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência; nexo de causalidade e previsibilidade.

II - Comprovado nos autos que o réu, negligenciando o dever objetivo de cuidado, dirigiu embriagado, em velocidade superior à permitida na via, causando acidente de trânsito que ceifou a vida de uma vítima e causou lesões corporais em outras duas, está configurada a culpa determinante da condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesões corporais culposas na direção e veículo automotor.

III - Suficiente para a certeza da autoria os depoimentos das testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, laudos periciais e exame do etilômetro, não havendo que se falar em absolvição.

IV - A negativa de autoria, sob alegação de que o réu sofreu um “mal súbito”, desacompanhada de qualquer elemento de prova, nos termos exigidos pelo art. 156 do CPP, não é suficiente para elidir o acervo probatório que determinou a condenação.

V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270), tampouco com aplicação do patamar previsto para a colaboração premiada.

VI - Recurso conhecido e desprovido.